Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS EM VOO INTERNACIONAL. VOO DIRETO NÃO REALIZADO. OCORRÊNCIA DE DUAS ESCALAS NÃO PREVISTAS. FAMÍLIA COM DOIS MENORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente o pedido de compensação por dano moral decorrente de atraso de aproximadamente 24 horas em voo internacional direto, que devido a mudança de horário, teve duas escalas, restando condenado a companhia aérea requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, para cada autor. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que não praticou nenhum ato ilícito, sendo que ao reconhecer o overbooking no voo da parte da recorrida, disponibilizou um voucher de 2 mil euros para a família, para ser utilizado no prazo de 1 ano, como crédito de troca para passagens aéreas ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14671301 e 14671302). Contrarrazões apresentadas (ID 14671307).
III. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.). Ademais, a Resolução 400 da ANAC prevê que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro (artigo 21).
IV. Como o inadimplemento contratual ocorreu na execução do transporte na etapa internacional há de ser aplicada a regra prevista no artigo 19 do Decreto 5910/2006 que ratificou a Convenção de Varsóvia que assim prevê: O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
V. In casu, a companhia aérea confessou que teria dado um voucher no valor de dois mil euros para os quatro passageiros, inclusive, com o aceite deles, para ratificar a mudança do voo originalmente contratada, razão pela qual discute-se, apenas, a ocorrência ou não de danos morais na situação vivenciada pela parte autora.
VI. Há que se destacar que o voucher ofertado não tem o condão de ser comparado como assistência material, haja vista, não se traduzir em dinheiro em espécie e sim em crédito para troca futura de passagens aéreas. Toma-se portanto como liberalidade da companhia aérea a qual não tem o condão de afastar eventual dano moral sofrido.
VII. O overbooking constitui a venda de um número maior de assentos disponíveis na aeronave, prática abusiva que evidencia falha na prestação do serviço contratado, sendo a reparação dos danos materiais e morais medida impositiva. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. Precedente: (Acórdão 1220239, 07232045120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1198379, 07035630220188070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1177756, 07119175520188070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Soma-se às peculiaridades do fato, pois, o casal de consumidores e seus dois filhos menores tiveram o dissabor de chegar ao seu destino em prazo superior a 24hrs após o contratado, bem como o voo que era para ter sido direto para Brasília, foi realizado com duas escalas, uma no Rio de Janeiro e a outra em Salvador.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
XI. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal das vítimas, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.